Tribunal: STF
Processo: AI 753445
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO 
   CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. 
1. 	Controvérsia decidida 
   à luz de normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à 
   Constituição do Brasil.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame 
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, 
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da 
   Constituição.
3.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
   fixou entendimento no sentido de que a concentração de vários 
   processos que versem sobre a mesma matéria em um mesmo órgão 
   julgador não ofende o princípio do juiz natural. 
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.